Tribunal: TJSP
Processo: 2128375-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEMOLITÓRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PRONUNCIAMENTO MANTIDO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2128375-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que são agravantes
ESTEVÃO FENZ FILHO e HELIANA GREGATO VIDOTTO FENZ, é agravado
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E POSSUIDORES DO EMPREENDIMENTO
CONDOMÍNIO RESIDENCE ILHABELA-RESILHA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
AGRAVO INTERNO No 2128375-87.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: ESTEVÃO FENZ FILHO E OUTRA
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E POSSUIDORES DO
EMPREENDIMENTO
CONDOMÍNIO
RESIDENCE
ILHABELA
-
RESILHA
ORIGEM: ILHABELA VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42112
AGRAVO INTERNO
AÇÃO RESCISÓRIA DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEMOLITÓRIA
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA
DECISÃO
AGRAVADA
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PRONUNCIAMENTO MANTIDO -
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo Interno (fls. 01/08)
interposto contra r. decisão reproduzida a fls. 283, que, nos autos da ação
rescisória, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, em caráter
liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada proferida nos
autos no 1000881-34.2019.8.26.0247, que determinou a demolição das
construções tidas como irregulares do imóvel dos ora Agravantes.
Argumentam os Recorrentes, em suma, que
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e que o processo está bem
instruído. Afirmam que a sentença resulta de dolo da parte vencedora, ora
Agravada em detrimento da parte vencida, pois o presidente da associação
agravada se intitulou síndico, quando, no máximo poderia ser presidente e ainda
invocou artigos de convenção de condomínio que não lhe são afetos. Aduzem que
há documento que comprova que a ampliação da residência dos Agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
ocorreu de forma regular e contou com a aprovação municipal. Pedem, pois, a
reconsideração da decisão.

É o relatório.
Agravo interno interposto contra a decisão deste
Relator que, nos autos da ação rescisória, indeferiu o pedido de concessão da
tutela de urgência, em caráter liminar, para o fim de suspender os efeitos da
decisão agravada proferida nos autos no 1000881-34.2019.8.26.0247, que
determinou a demolição das construções tidas como irregulares do imóvel dos ora
Agravantes.
O recurso não comporta provimento, porquanto
ausentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória.
Cuida-se, na origem, de ação desconstitutiva à
res judicata, medida excepcionalíssima, que exige a presença de sólidos
fundamentos jurídicos, que, em princípio, não se configuram na espécie, devendo
ser mantido o pronunciamento inicial.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
interno.
LUIZ EURICO
RELATOR